Tribunal: STF
Processo: Rcl 62560
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Integral Engenharia Ltda. em face de acórdão proferido pela 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho, no Agravo de Petição nº 0011495-57.2016.5.03.0168, por suposta ofensa à Súmula Vinculante 10 deste Supremo Tribunal Federal em execução de débito trabalhista. Eis a ementa do acórdão reclamado (eDoc 31, p. 2):   



    “EXECUÇÃO - ARREMATAÇÃO - PARCELAMENTO. Embora haja previsão legal de que as condições de pagamento devam constar no Edital de leilão (art. 885 e 886 do CPC), entendo que a ausência de previsão expressa acerca da possibilidade de parcelamento não é fator que possibilita a invalidação da arrematação, pois há expressa previsão legal acerca da possibilidade de parcelamento do bem arrematado em leilão, conforme previsto no art. 895 do CPC. Considerando que os arrematantes apresentaram a proposta de aquisição do bem penhorado, em prestações, antes da realização do leilão, conforme previsto no art. 895 do CPC, não há razão para se invalidar a arrematação”.   



    Alega-se violação da Súmula Vinculante 10, uma vez que “o órgão fracionário do TRT 3ª Região, apesar de não ter declarado expressamente a inconstitucionalidade incidental, afastou a aplicação dos artigos 885 e 886, do Código de Processo Civil, dispositivos que impõem ao Juiz a obrigação de estabelecer - no Edital de Leilão Judicial – as condições de pagamento do bem submetido à hasta, ou seja, a possibilidade de parcelamento, para que todos [os] interessados na arrematação tenham conhecimento dessa particularidade já no Edital publicado e, assim, em igualdade de prazo e condições, conheçam os termos do Leilão que será realizado” (eDoc 1, p. 5). Salienta-se que referido edital não previa a possibilidade de parcelamento do lance, o que, porém, foi admitido na forma do art. 895 do CPC.  



    O cerne da controvérsia reside em que o edital da praça indicava avaliação do imóvel rural em R$ 58.000.000,00 (cinquenta e oito milhões de reais). Como não houve arrematação na primeira praça, procedeu-se à segunda tentativa e, por pouco mais da metade do valor da avaliação (R$ 29.250.000,00), o bem foi adquirido por terceiros de forma parcelada. 



    A parte executada/reclamante se insurge contra o fato de que não houve previsão no edital da hasta pública para que a aquisição do bem pudesse ocorrer de forma parcelada, ainda que conforme os parâmetros do parcelamento previstos no art. 895 do CPC. Isso porque, ao ver da reclamante, o silêncio do edital sobre as condições de pagamento invalidaria a arrematação. Invoca, para tanto, os arts. 885 e 886 do CPC. In litteris:   



    “Art. 885. O juiz da execução estabelecerá o preço mínimo, as condições de pagamento e as garantias que poderão ser prestadas pelo arrematante.  



    Art. 886. O leilão será precedido de publicação de edital, que conterá: [...] II - o valor pelo qual o bem foi avaliado, o preço mínimo pelo qual poderá ser alienado, as condições de pagamento e, se for o caso, a comissão do leiloeiro designado;” 



    Nesse cenário, afirma a reclamante que o juízo reclamado exerceu controle difuso de constitucionalidade sem observância da regra da reserva de plenário (art. 97 da Constituição Federal) quando deixou de pronunciar a nulidade do edital. Salienta que referido edital não previa a possibilidade de parcelamento do lance, o que foi indevidamente admitido na forma do art. 895 do CPC (eDoc 1, p. 12).  



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo até julgamento da demanda sob exame e, em definitivo, “seja julgada procedente a presente Reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido em seu lugar, com observância aos artigos 885 e 886, do CPC”. 



    O pedido de liminar foi deferido monocraticamente e referendado pelo Colegiado  para, até o julgamento do mérito da reclamação, suspender a eficácia do acórdão reclamado. Entendeu-se que, até final instrução dos autos, seria “verossímil a alegação de necessidade de observância da regra da reserva de plenário para a recusa da aplicação dos arts. 885 e 886 do CPC”. O julgado resultou assim ementado (eDoc 56, p. 1):   



    “RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 10. ARREMATAÇÃO DE BEM IMÓVEL EM LEILÃO JUDICIAL. ARTS. 885 E 886 DO CPC. NEGATIVA DE APLICAÇÃO POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO DE TRIBUNAL. LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER O ATO RECLAMADO ATÉ JULGAMENTO DE MÉRITO DA PRESENTE RECLAMAÇÃO”.    



    As informações prestadas esclarecem que, em agravo de petição, manteve-se, por unanimidade, “a decisão que não declarou a nulidade da arrematação, por ausência de previsão de parcelamento no edital, tendo em vista que a previsão de parcelamento está prevista em lei” (eDoc 39, p. 5).  



    O beneficiário, credor trabalhista, formulou contestação. Preliminarmente, impugna o valor da causa, atribuído em R$ 1.000,00 (mil reais), tendo em vista que a dívida que levou à arrematação era de R$ 1.694.533,89, em 30.9.2022. No mérito, pugna pelo não conhecimento da reclamação fundada na Súmula Vinculante 10, pois “havendo previsão legal de parcelamento (art. 895 do CPC), bem como expressa disposição no Edital de aplicação dos preceitos do CPC, tornou-se despicienda a previsão no edital das condições de pagamento (dentre elas, o pagamento parcelado), tendo a arrematação se processado com estrita observância dos preceitos estabelecidos no CPC” (eDoc 42, p. 5). Requer, ainda, os benefícios da Justiça Gratuita, já concedidos no processo de origem. 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência do pedido, com cessação da liminar deferida, por considerar que “a decisão reclamada empreendeu o exame do quadro fático inerente aos autos e, ao final, resolveu a questão que lhe foi submetida aplicando regramento normativo que lhe pareceu adequado” (eDoc 58, p. 13), sem qualquer ofensa ao verbete sumular. 



    Os arrematantes do imóvel, na sequência, solicitaram ingresso como terceiros interessados (Petição nº 11974/2024). Argumentam que “diversas das teses invocadas pelo Reclamante, em verdade, não guardam pertinência temática com a classe processual desta ação e sequer merecem serem apreciadas, como a correção ou não da avaliação e a existência ou não de previsão no edital do leilão sobre a possibilidade de pagamento parcelado. Além disso, tratam-se de teses já apreciadas e preclusas nas instâncias inferiores do Poder Judiciário do trabalho” (eDoc 62, p. 7). Insistem: “o objeto da Reclamação constitucional é apenas verificar se houve ou não lesão à Súmula Vinculante nº. 10 quando o TRT3 entendeu por bem aplicar outro dispositivo de Lei que não o indicado pelo devedor/Reclamante. Desse modo, não pode aqui ser debatida eventual incorreção ou não do valor da avaliação, nulidade ou não da arrematação, possibilidade ou não de pagamento parcelado, etc., sob pena de extrapolar os limites desta Reclamação” (eDoc 62, p. 10). 



    Outros credores da reclamante postularam ingresso como interessados no presente feito, por intermédio das Petições nº 28305/2024, 28309/2024, 28313/2024, 28317/2024, 29246/2024 e 29738/2024 (eDocs 65, 67, 69, 71, 73 e 90). Sustentam reiteradamente (eDoc 67, p. 1; eDoc 69, p. 1; eDoc 71, p. 1):



     “a empresa reclamante neste processo vem se esquivando do pagamento há muitos anos e ferindo diversos direitos trabalhistas, cíveis e constitucionais de diversos trabalhadores assistidos por estes procuradores, demonstrando total desprezo e agindo de má-fé com as partes menos favorecidas.” 



    Acrescentam (eDoc 90, p. 1): 



    “Infelizmente a empresa em questão abusou da boa -fé do reclamante e de seus procuradores firmando inúmeros acordos que jamais foram cumpridos, e nesse prazo esvaziou suas contas bancárias, transferiu contatos para empresas (Bicalho Engenharia), utilizou-se de “laranjas” sócios da Bicalho Engenharia. Tudo para eximir-se do pagamento do débito existente. 



    Nesse momento, em que foi localizado bem de sua propriedade e que o bem foi arrematado em leilão, e há a possibilidade de TODO o débito trabalhista ser saneado, vem novamente a Integral aproveitando da sua influência e força política pretender com ajuizamento da presente Reclamação a fim de anular TODA a execução e novamente frustrar a quitação das execuções.”



    Dispenso o pedido de informações, bem como remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”  



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se amolda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    Primeiramente, observa-se que o ato reclamado foi sintetizado na seguinte ementa (eDoc 31, p. 1):



    “EXECUÇÃO - ARREMATAÇÃO - PARCELAMENTO. Embora haja previsão legal de que as condições de pagamento devam constar no Edital de leilão (art. 885 e 886 do CPC), entendo que a ausência de previsão expressa acerca da possibilidade de parcelamento não é fator que possibilita a invalidação da arrematação, pois há expressa previsão legal acerca da possibilidade de parcelamento do bem arrematado em leilão, conforme previsto no art. 895 do CPC.Considerando que os arrematantes apresentaram a proposta de aquisição do bem penhorado, em prestações, antes da realização do leilão, conforme previsto no art. 895 do CPC, não há razão para se invalidar a arrematação” (g.n.).



     Colaciona-se, ainda, trecho da fundamentação do Juízo reclamado (eDoc 31, pp. 10-13):



    “Estabelecem os arts. 885 e 886 do CPC: 



    ‘Art. 885. O juiz da execução estabelecerá o preço mínimo, as condições de pagamento e as garantias que poderão ser prestadas pelo arrematante. 



    Art. 886. O leilão será precedido de publicação de edital, que conterá: 



    I - a descrição do bem penhorado, com suas características, e, tratando-se de imóvel, sua situação e suas divisas, com remissão à matrícula e aos registros; 



    II - o valor pelo qual o bem foi avaliado, o preço mínimo pelo qual poderá ser alienado, as condições de pagamento e, se for o caso, a comissão do leiloeiro designado; 



    III - o lugar onde estiverem os móveis, os veículos e os semoventes e, tratando-se de créditos ou direitos, a identificação dos autos do processo em que foram penhorados; 



    IV - o sítio, na rede mundial de computadores, e o período em que se realizará o leilão, salvo se este se der de modo presencial, hipótese em que serão indicados o local, o dia e a hora de sua realização; 



    V - a indicação de local, dia e hora de segundo leilão presencial, para a hipótese de não haver interessado no primeiro; 



    VI - menção da existência de ônus, recurso ou processo pendente sobre os bens a serem leiloados. 



    Parágrafo único. No caso de títulos da dívida pública e de títulos negociados em bolsa, constará do edital o valor da última cotação.’ 



    O MM. juiz de origem determinou realização de praça pública, nos seguintes termos: 



    "Designo praça na modalidade ON LINE dos bens penhorados sob o ID 0b58792, para o dia 09/12/2022, às 10 horas. 



    Em caso de não haver licitante fica, desde já, designado leilão para o dia 09/12/2022, às 10: 30 horas." (fl. 1783)



    O Edital de praça publicado indica a avaliação do bem em R$ 58.000.000,00 (cinquenta e oito milhões de reais). Consta previsão expressa no edital que ‘os bens serão alienados pelo maior lanço, desde que não considerado preço vil.’ (fls. 1803/1815). 



    Conforme se vê, não constou no edital as condições de pagamento, tampouco foi prevista a possibilidade de parcelamento do valor a ser pago pelo arrematante. 



    Embora haja previsão legal de que as condições de pagamento devam constar no Edital de leilão (art. 885 e 886 do CPC), entendo que a ausência de previsão expressa acerca da possibilidade de parcelamento não é fator que possibilita a invalidação da arrematação, pois há expressa previsão legal acerca da possibilidade de parcelamento do bem arrematado em leilão, conforme previsto no art. 895 do CPC. 



    Registro que, se na execução deve-se observar o princípio da forma menos gravosa para o devedor, por outro lado, não se pode olvidar de que deve ela se realizar no interesse do credor, conforme previsto no artigo 797 do CPC de 2015, que, com fulcro no título executivo, judicial ou extrajudicial, deve obter a satisfação de seu crédito do modo mais célere possível. 



    Para se autorizar o parcelamento da arrematação, é preciso observar os requisitos previstos no art. 895 do CPC: 



    ‘Art. 895. O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar, por escrito: 



    I - até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação; 



    II - até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja considerado vil. 



    § 1º A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo menos vinte e cinco por cento do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis. 



    § 2º As propostas para aquisição em prestações indicarão o prazo, a modalidade, o indexador de correção monetária e as condições de pagamento do saldo. 



    § 3º (VETADO). 



    § 4º No caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas. 



    § 5º O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos ser formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação. 



    § 6º A apresentação da proposta prevista neste artigo não suspende o leilão.



    § 7º A proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado. 



    § 8º Havendo mais de uma proposta de pagamento parcelado: 



    I - em diferentes condições, o juiz decidirá pela mais vantajosa, assim compreendida, sempre, a de maior valor; 



    II - em iguais condições, o juiz decidirá pela formulada em primeiro lugar. 



    § 9º No caso de arrematação a prazo, os pagamentos feitos pelo arrematante pertencerão ao exequente até o limite de seu crédito, e os subsequentes, ao executado.’ 



    Conforme se vê, no primeiro leilão, a proposta aquisição do bem, de forma parcelada, deveria se dar por valor não inferior ao da avaliação, de forma escrita, até o leilão, nos termos do art. 895, I, do CPC. 



    Apenas no segundo leilão é que a proposta aquisição do bem, de forma parcelada, poderia se dar por valor que não seja considerado vil, devendo ser apresentada de forma escrita, até o leilão, nos termos do art. 895, II, do CPC.



      No caso em análise, os arrematantes Cácio José De Queiroz e Ciro Antônio De Queiroz peticionaram em 08/12/2022 (um dia antes do leilão) requerendo a arrematação do bem, de forma parcelada, por valor que não seja vil. A proposta de parcelamento foi de pagamento a vista de 25% (vinte e cinco) por cento do valor da arrematação, e o restante em 30 (trinta) parcelas mensais, sucessivas, e corrigidas conforme o índice de débitos trabalhistas, salvo melhor juízo do douto julgado (fls. 1929/1931). 



    Informou o leiloeiro que ‘realizou a 1ª Hasta às 10:00 horas, contudo não houve interessados em arrematar o referido bem pelo valor de 100% (cem por cento) da avaliação ou seja R$ 58.000.000,00 (cinquenta e oito milhões de reais), deste modo encerrou a referida hasta e passou a realizar o 2º Leilão às 10:30 horas por 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação ou seja R$ 29.000.000,00 (vinte e nove milhões de reais), cumpre salientar que a 1ª Hasta e o 2º Leilão são abertos a receber lanços simultaneamente, porém caso haja lanços na 1ª Hasta não será considerando os lanços do 2º Leilão.’ (fl. 1980). 



    Em 09/12/2022, o leiloeiro noticiou a arrematação do bem, indicando recibo de pagamento de 25% (vinte e cinco por cento) da Arrematação e recibo de pagamento 5%(cinco por cento) referente a comissão do Leiloeiro e proposta de pagamento parcelado nos termos do art. 895 do CPC (fl. 1950). 



    O 2º leilão realizado em 09/12/2022 recebeu lanço pelo valor de R$29.250.000,00 (vinte e nove milhões e duzentos e cinquenta mil reais) (fl. 1951).



    Por fim, em 13/12/2022, o MM. juiz de origem confirmou a arrematação operada, nos seguintes termos: 



    ‘Realizada praça/leilão, foi ofertado, #id:5992f68, o lance equivalente a 50,43% do valor do bem penhorado, a ser pago da seguinte maneira: 25% (vinte e cinco) por cento do valor da arrematação à vista, comprovado ao ID 5992f68, e o restante em 30 (trinta) parcelas mensais, sucessivas, e corrigidas conforme o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ou por outro estabelecido pelo Juízo. 



    Verifico que o lanço ofertado pelo(a) arrematante encontra-se em consonância com o valor mínimo estipulado, consoante os termos do artigo 891 do CPC. 



    Por conseguinte, confirmo a arrematação noticiada na certidão de ID 5992f68, gerando, com isso, os efeitos previstos no artigo 903, caput, do CPC.’ (fls. 1986/1987).



     Conforme se vê, os arrematantes apresentaram a proposta de aquisição do bem penhorado, em prestações, antes da realização do leilão, conforme previsto no art. 895 do CPC. Não há motivo para se declarar a nulidade da arrematação, por ausência de previsão de parcelamento no edital, pois a previsão de parcelamento está prevista em lei. [...]” (g.n.)



    Diante do decidido, argui a parte reclamante que o juízo convalidara vício grave na arrematação de propriedade rural ao afastar nulidade consistente na ausência da previsão editalícia da possibilidade de parcelamento do pagamento do valor ofertado em hasta pública. Sustenta, assim, ter havido negativa de aplicação dos arts. 885 e 886 do CPC, cuja transcrição revela-se pertinente mais uma vez:



    “Art. 885. O juiz da execução estabelecerá o preço mínimo, as condições de pagamento e as garantias que poderão ser prestadas pelo arrematante.  



    Art. 886. O leilão será precedido de publicação de edital, que conterá:



    [...]



    II - o valor pelo qual o bem foi avaliado, o preço mínimo pelo qual poderá ser alienado, as condições de pagamento e, se for o caso, a comissão do leiloeiro designado;



    [...].”



    Efetivamente, o juízo reclamado deixou de pronunciar a nulidade com supedâneo no art. 895 do CPC, que trata da aquisição de bens mediante pagamento parcelado. In litteris:   



    ”Art. 895. O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar, por escrito:



    I - até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação;



    II - até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja considerado vil.



    § 1º A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo menos vinte e cinco por cento do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis. 



    § 2º As propostas para aquisição em prestações indicarão o prazo, a modalidade, o indexador de correção monetária e as condições de pagamento do saldo. 



    § 3º (VETADO). 



    § 4º No caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas. 



    § 5º O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos ser formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação. 



    § 6º A apresentação da proposta prevista neste artigo não suspende o leilão.



    § 7º A proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado. 



    § 8º Havendo mais de uma proposta de pagamento parcelado: 



    I - em diferentes condições, o juiz decidirá pela mais vantajosa, assim compreendida, sempre, a de maior valor; 



    II - em iguais condições, o juiz decidirá pela formulada em primeiro lugar. 



    § 9º No caso de arrematação a prazo, os pagamentos feitos pelo arrematante pertencerão ao exequente até o limite de seu crédito, e os subsequentes, ao executado.”  



    Pois bem. Extrai-se da decisão do TRT da 3ª Região que, embora as condições de pagamento não constassem do edital, como estipulam os arts. 885 e 886 do CPC, o leilão observou o procedimento do art. 895 do CPC, que especifica a hipótese do parcelamento, como elucida o trecho abaixo:  



    “Conforme se vê, não constou no edital as condições de pagamento, tampouco foi prevista a possibilidade de parcelamento do valor a ser pago pelo arrematante. 



    Embora haja previsão legal de que as condições de pagamento devam constar no Edital de leilão (art. 885 e 886 do CPC), entendo que a ausência de previsão expressa acerca da possibilidade de parcelamento não é fator que possibilita a invalidação da arrematação, pois há expressa previsão legal acerca da possibilidade de parcelamento do bem arrematado em leilão, conforme previsto no art. 895 do CPC.



    [...].” 



    No entanto, a parte reclamante pretende a emissão de novo juízo acerca da validade do parcelamento, situação que necessariamente pressupõe reexame da interpretação conferida pelo juízo reclamado à legislação infraconstitucional aplicável (arts. 885, 886 e 895 do CPC). 



    Verifica-se, contudo, que a Corte de origem não se recusou a aplicar as normas legais pertinentes (arts. 885 e 886 do CPC) por inconstitucionalidade, limitando-se a interpretá-las em conjunto com outra disposição do CPC (art. 895), para resolução, em concreto, de controvérsia sobre a validade do parcelamento em hasta pública. Assim, não cabe, pelo manejo da presente via, proceder a novo juízo de subsunção das normas à hipótese fática apreciada, com supedâneo no verbete 10 da Súmula Vinculante do STF.



    O ato reclamado articulado pela reclamante não encontra guarida na jurisprudência desta Corte, que possui entendimento sedimentado no sentido de que, se o Juízo reclamado não declarou a inconstitucionalidade de norma, nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, não é pertinente a alegação de violação à Súmula Vinculante 10. Nesse sentido, confiram-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF – DECISÃO FUNDADA EM RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO DA LEI ORDINÁRIA - NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES - AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é remansosa no sentido de que somente ocorre afronta à SV 10 desta Corte quando a decisão reclamada afastar, com fundamentos constitucionais – expressa ou implicitamente –, incidência de lei aplicável ao caso. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 44036 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe  10.9.2021).  



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Administrativo. Alegada violação à Súmula Vinculante 10 desta Corte. 3. Inexistência de afastamento lei ou ato normativo com base em fundamento constitucional. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 49455 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.6.2022).  



    O exame percuciente da demanda faz observar que a reclamante carece de interesse processual, na modalidade adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. Afinal, é remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso ou ação próprios. Nesse sentido, a propósito e por todos:



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento nas Súmulas nºs 280 e 284/STF. Interposição do agravo do art. 1.042 do CPC. Reclamação manifestamente infundada, com fundamento em precedentes firmados na sistemática da repercussão geral. sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.



    1. A reclamação constitucional proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias, o que ocorre com a interposição do agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra a decisão de inadmissão do apelo extremo fundamentada em precedente firmado sob a sistemática da repercussão geral, o que não se verifica na hipótese dos autos.



    2. Não há que se falar em afronta à autoridade deste Supremo Tribunal Federal, nem da decisão proferida nos RE nºs 590.260/SP-RG e 596.962/MT-RG, porquanto ainda pendente de análise o agravo em recurso extraordinário por esta própria Corte.



    3. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral.



    4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.” (Rcl 29.895 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.6.2018).  



    Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, casso os efeitos da liminar outrora deferida e nego seguimento à reclamação. 



    Diante da negativa de seguimento ao pleito, deixo, ainda, de conhecer dos pedidos de ingresso de terceiros interessados, formulados por intermédio das Petições nº 11974/2024, 28305/2024, 28309/2024, 28313/2024, 28317/2024, 29246/2024 e 29738/2024.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente